Tribunal: CARF
Processo: 16682.900344/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900344/2010-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.345 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência à
Unidade de Origem, para que seja verificada a liquidez e certeza dos créditos alegados,
referentes ao período-base a que se refere o Per/Dcomp em questão, devendo aquela Unidade:
1) confirmar a regularidade da tributação dos valores apontados nos
demonstrativos apresentados no que se refere as receitas das operações SWAP;
2) confirmar a respectiva contabilização desses mesmos valores e correspondentes
lançamentos nos documentos fiscais pertinentes;
3) realizar outras verificações que se fizerem necessárias no que tange ao saldo
negativo glosado pela Autoridade Administrativa, relativamente às operações de SWAP;
4) verificar se o crédito objeto do pedido de compensação foi deduzido na
apuração do lucro de outro exercício financeiro ou utilizado em outro processo de compensação;
5) apresentar relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da
verificação.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/FOR.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório n° 868492662, que não homologou as compensações declaradas nos
PER/DCOMPs n° 17922.36710.180305.1.3.02-9434 e 22887.60296.280507.1.7.02-4067.
O crédito objeto da compensação consiste de saldo negativo de IRPJ do ano 2001,
exercício 2002, no valor de R$ 41.717,13, decorrente de estimativas compensadas com
crédito de saldo de negativo de períodos anteriores.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900344/2010-17
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.345 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900344/2010-17

2.
Cientificado do decisório em 21.07.2010 (fl 11), o contribuinte
manifestou inconformidade em 12.08.2010 (fls 15/17), na qual pede a homologação total
das compensações, com o crédito de saldo negativo declarado na DIPJ, oriundo de IRRF
sobre rendimentos recebidos de aplicações financeiras (fl 32).
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FOR,
conforme acórdão n. 08-42.789, de 25 de abril de 2018 (e-fl. 66).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 85.
É o relatório do necessário para a análise que se pretende fazer neste momento
processual.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Conquanto tempestivo e atender a outros requisitos de admissibilidade, o recurso
não se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado a seguir.
Vê-se que a improcedência da Manifestação de Inconformidade teve como
fundamento principal a falta de oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes ao
crédito de IRRF pretendido.
Mais precisamente, de acordo com a instância a quo, os rendimentos financeiros
declarados na linha 24 da ficha 06A da DIPJ correspondem a R$ 75.784,20, e contemplam
apenas parcialmente os rendimentos recebidos no valor de R$ 208.524,69.
Em vista disso, a instância a quo entendeu que o contribuinte faz jus à integração
do IRRF em valor proporcional ao rendimento financeiro oferecido à tributação, resultando o
crédito de saldo negativo de R$ 15.169,04.
Sobre o tema, o Recorrente alegou o que segue (destaques do original):
16.
Acerca do assunto, a Recorrente esclarece que, conforme demonstra o seu
Livro Razão (doc. 02), a contabilização dos rendimentos decorrentes das aplicações
financeiras mantidas no Banco BCN S.A. (CNPJ 002.536.066/0001-26) dava-se de forma
individualizada (mensalmente), com a soma das parcelas auferidas em cada ano-
calendário.
17.
E, registre-se, era justamente esta SOMA ANUAL a informada na Ficha
06A, campo "Outras Receitas Financeiras", das DIPJs referentes aos anos-calendário de
1999 a 2001, período em que perdurou a aplicação.
18.
Por sua vez, o informe de Rendimento (fl. 32) fez prova, com
detalhamento, do montante total auferido ao longo de toda a aplicação.
19.
Logo, a parcela de R$ 75.784,20. em verdade, refere-se TÃO SOMENTE
À SOMA DOS RENDIMENTOS GERADOS EM 2001, e não ao total auferido durante a
aplicação, não havendo se de falar em divergência entre as informações prestadas:
(...)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.345 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900344/2010-17

20.
Válido reiterar que o total auferido ao longo da aplicação (1999-2001),
relativamente aos rendimentos financeiros, soma R$ 208.524,69, com a retenção de R$
41.704,93 a título de IRRF no momento do resgate.
21.
Também não é demais recordar que a retenção do imposto ocorre tão
somente no momento do resgate dos rendimentos, ocorrido no ano de 2001.
22.
Assim, é certo dizer que, para se chegar ao total de R$ 208.524,69 na
Ficha 06A. campo "Outras Receitas Financeiras" - montante este que foi corretamente
indicado na Ficha 43 da DIPJ/2002 -, bastaria aos julgadores a quo terem somado os
valores constantes nesta mesma linha das Declarações dos dois exercícios anteriores.
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, não ficou comprovado o
oferecimento à tributação na DIPJ do ano-calendário 2001, no valor de R$ 132.740,49
correspondentes aos rendimentos auferidos em operações de Swap, entretanto, conforme
discorrido acima, o contribuinte apresentou argumento no sentido de que os referidos
rendimentos foram tributados em exercícios anteriores.
Analisando-se a cópia do Livro Razão da conta de resultado 79.91.203.2.911 -
Rendimentos de Aplicação em títulos de renda fixa-, de e-fls. 118, é possível confirmar a
transferência do saldo de R$ 43.268,00 da referida conta para apuração do resultado do exercício
em 31/12/1999, e de R$ 89.577,00 para apuração do resultado do exercício em 31/12/2000, o
que, em princípio e em juízo de delibação, indica a verossimilhança dos argumentos do
contribuinte.
Portanto, para que seja possível a formação de juízo conclusivo a respeito da
matéria e a consequente homologação da compensação, faz-se necessária a conversão do
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem elucide se os documentos
colacionados estão de acordo com as declarações apresentadas pelo contribuinte e se são
suficientes para respaldar a comprovação do crédito pretendido.
Para deslinde do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito ao crédito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade
de Origem para que seja verificada a liquidez e certeza dos créditos alegados, referentes ao
período a que se refere o Per/Dcomp em questão, devendo aquela Unidade:
1) confirmar a regularidade da tributação dos valores apontados nos
demonstrativos apresentados no que se refere as receitas das operações SWAP;
2) confirmar a respectiva contabilização desses mesmos valores e correspondentes
lançamentos nos documentos fiscais pertinentes;
3) realizar outras verificações que se fizerem necessárias no que tange ao saldo
negativo glosado pela Autoridade Administrativa, relativamente às operações de SWAP;
2) verificar se o crédito objeto do pedido de compensação foi deduzido na
apuração do lucro de outro exercício financeiro ou utilizado em outro processo de compensação;
3) apresentar relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da
verificação;
4) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, abrindo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.345 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900344/2010-17

É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 127
DF CARF MF
Original